Tribunal: TJES
Processo: 0007201-62.2010.8.08.0012
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida; Férias; Gratificação Natalina/13º salário; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007201-62.2010.8.08.0012

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: PAULO JOSE VIEIRA

PARTE RE: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA –

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – CARGO
DE NATUREZA PERMANENTE DA ADMINISTRAÇÃO
– SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADA – DIREITO AO FGTS –
SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
Pela r. sentença, entendeu o julgador singular, em apertada síntese, pela irregularidade dos contratos firmados entre as partes, notadamente em razão do cargo em questão – auxiliar de serviços gerais e auxiliar de serviços médicos – de caráter permanente.

2.
Destarte, tal como o magistrado singular, me convenço acerca do desvirtuamento, pela Administração Pública, do instituto criado pelo legislador constituinte originário, porquanto os cargos desempenhados pelo autor não revelam como de necessidade excepcional e temporária. Ao revés, trata-se de atividade essencial a ser ofertada de forma regular e contínua em favor da população.

3.
Nessa toada, é firme
“a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”
(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016).

4.
Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

REMESSA NECESSÁRIA
Nº

0007201-62.2010.8.08.0012

PARTES: PAULO JOSE VIEIRA e MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
remessa necessária
da r. sentença que, nos autos da
ação
ordinária
ajuizada por
PAULO JOSE VIEIRA
em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, acolheu o pedido exordial para: (i) reconhecer a nulidade dos contratos de trabalho temporários firmados entre as partes no período de 01/02/2002 a 23/07/2009, condenando o Requerido ao pagamento do FGTS devido neste período, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, com correção monetária desde o vencimento de cada obrigação e juros de mora a partir da citação, observados os índices aplicáveis à Fazenda Pública; (ii) condenar o Réu ao pagamento do 13º salário e das férias, acrescidas do terço constitucional, devidos pelo período dos contratos temporários, observada a prescrição quinquenal.

Não houve interposição de recurso pelas partes litigantes.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

REMESSA NECESSÁRIA
Nº

0007201-62.2010.8.08.0012

PARTES: PAULO JOSE VIEIRA e MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
remessa necessária
da r. sentença que, nos autos da
ação
ordinária
ajuizada por
PAULO JOSE VIEIRA
em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, acolheu o pedido exordial para: (i) reconhecer a nulidade dos contratos de trabalho temporários firmados entre as partes no período de 01/02/2002 a 23/07/2009, condenando o Requerido ao pagamento do FGTS devido neste período, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, com correção monetária desde o vencimento de cada obrigação e juros de mora a partir da citação, observados os índices aplicáveis à Fazenda Pública; (ii) condenar o Réu ao pagamento do 13º salário e das férias, acrescidas do terço constitucional, devidos pelo período dos contratos temporários, observada a prescrição quinquenal.

Não houve interposição de recurso pelas partes litigantes.

Pela r. sentença, entendeu o julgador singular, em apertada síntese, pela irregularidade dos contratos firmados entre as partes, notadamente em razão do cargo em questão – auxiliar de serviços gerais e auxiliar de serviços médicos – de caráter permanente.

Destarte, tal como o magistrado singular, me convenço acerca do desvirtuamento, pela Administração Pública, do instituto criado pelo legislador constituinte originário, porquanto os cargos desempenhados pelo autor não revelam como de necessidade excepcional e temporária. Ao revés, trata-se de atividade essencial a ser ofertada de forma regular e contínua em favor da população.

Cito, a título exemplificativo, os seguintes precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça:

(...) 5.
Nesse sentido, este Sodalício assentou que conquanto tenha havido, no caso concreto, contratação administrativa temporária de professora, salta aos olhos a nulidade da admissão dita transitória que ultrapassara - somando-se o efetivo serviço - dez anos de existência em virtude das reiteradas contratações, o que evidentemente extrapolou os limites proporcionais da excepcionalidade e provisoriedade inerentes ao ingresso temporário no serviço público (art. 37, IX, da CF/88), revelando-se a nulidade da admissão duradoura despida de prévio concurso. 6. Fixadas tais premissas, verifico que os contratos temporários em questão foram firmados entre a administração pública municipal e a apelante para o exercício da função de professor, com início em fevereiro de 2002 e fim em dezembro de 2006, revelando-se nulos, pois não há indicação clara e expressa da necessidade temporária de excepcional interesse público que levou à indispensabilidade da contratação, sobretudo em razão da natureza do serviço prestado.
7. Nessa esteira, o STF, quando do julgamento do tema, reconheceu hipótese de repercussão geral, conferindo-lhe classificação como Tema nº 191, no qual firmou entendimento acerca da constitucionalidade do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90. 8. No referido julgamento, ante a confirmação da constitucionalidade daquela norma, o STF também pacificou entendimento segundo o qual, ainda que reconhecida a nulidade da contratação, em razão da não observância das regras do art. 37, da CF, nos moldes do seu parágrafo segundo, subsiste ao trabalhador o direito ao recebimento do depósito do FGTS. 9. Por se tratar de condenação em FGTS, relação não tributária, os valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, sendo correção monetária, a partir do vencimento das obrigações, pelo IPCA-E, segundo os parâmetros fixados no RE 870.974/SE, e juros de mora, da citação, pelo art. 1º-F da Lei 9.494/97. 10. Declarada a nulidade dos contratos temporários pela não observância material dos requisitos do art. 37, CF, na forma do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90 são devidos os valores referentes ao FGTS, observado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, definido pelo art. 1º, da Lei nº 20.910/32, conforme precedentes desta egrégia Primeira Câmara. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 013090014591, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020)

_____________

REMESSA NECESSÁRIA.
PROFESSOR. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÃO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS.
DEMAIS VERBAS TRABALHISTAS. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. 1. -
Nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, a contratação temporária pela administração pública deve ser (I) definida em lei; (II) por tempo determinado, (III) para atender à necessidade temporária; e (IV) ser de excepcional interesse público. 2. - Havendo prorrogações sucessivas de contrato temporário, mormente nas hipóteses em que o serviço prestado pelos contratados têm caráter essencial e o contratante não comprova a existência de nenhum ato específico para justificar tal prática, não há falar em temporariedade da contratação e tampouco na excepcionalidade do interesse público, sendo, portanto, nulo o contrato.

(...) (TJES, Classe: Remessa Necessária, 012140215687, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 02/02/2018)

Nessa toada, é firme
“a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
”

(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016).

Destarte, tal como lançado na r. sentença, compreendo pela nulidade dos contratos celebrados entre a Administração Pública e o autor, porquanto não preenchidos os requisitos constitucionais inerentes ao tipo de vínculo estabelecido entre os litigantes.

Pelo exposto,
CONFIRMO
a r. sentença em sede de remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.